Tribunal: TJSP
Processo: 1004527-56.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. POLICIAL CIVIL. REDUÇÃO DA JORNADA. Pretensão do autor à redução de sua jornada de trabalho, sem prejuízo em seus vencimentos, sob a alegação de que não dispõe de tempo hábil para acompanhar seu filho, portador de Transtorno do Espectro Autista, nos tratamentos médicos necessários.
Possibilidade de acolhimento da pretensão à redução de jornada de trabalho, sem

Ementa:

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. POLICIAL CIVIL. REDUÇÃO DA JORNADA. Pretensão do autor à redução de sua jornada de trabalho, sem prejuízo em seus vencimentos, sob a alegação de que não dispõe de tempo hábil para acompanhar seu filho, portador de Transtorno do Espectro Autista, nos tratamentos médicos necessários.
Possibilidade de acolhimento da pretensão à redução de jornada de trabalho, sem compensação e com vencimentos integrais. Tema no 1.097, do E. STF: "Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990".
Fixação do percentual de redução pelo Poder Judiciário. Impossibilidade. Não cabe ao Judiciário substituir a Administração para fixar o percentual de redução de jornada reconhecido em favor do servidor. Fixação que dependerá da avaliação da junta médica oficial da Administração segundo as necessidades do menor, nos termos previstos na Lei 8.112/1990, que se aplica ao caso concreto por analogia. Perícia administrativa a ser realizada pelo órgão oficial (DPME). Julgado desta C. 13a Câmara de Direito Público.

R. sentença anulada.

RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS, PARA ANULAR o processo, determinando-se o retorno dos autos à origem para que perícia administrativa seja realizada pelo órgão oficial (DPME), podendo, se necessário, ser contraposta por perícia judicial.